Tribunal: TJMT
Processo: 1023194-60.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023194-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA DA SILVA FELIX MAIA - CPF: 790.506.463-87 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023194-60.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luzia da Silva Felix Maia

Recorrida(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL INFORMADO PELA AUTORA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante o exposto, rejeito as preliminares e com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
para: a)
declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no seguinte valor: R$ 369,81
(trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um

centavos); b)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e, d) determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro.
Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto
, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

A parte promovida, em contrarrazões recursais, alegou que não houve a devida intimação da advogada constituída Flávia Neves Nou de Brito, pela
OAB/MT 29.613-A
e sim pela

OAB - BA17065-O
, acerca da sentença proferida pelo juízo
a quo
, impossibilitando a ciência da decisão e sua análise, como também, a interposição de Recurso Inominado dentro do prazo legal, configurando afronta ao contraditório e ampla defesa, em clara inobservância do devido processo legal.

Consultando o
site
da OAB na internet (
https://cna.oab.org.br/
), vejo que a advogada possui os seguintes registros:

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno TJMT, segundo a qual
“Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’
”.

Não há que se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, por se tratar de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, por seus próprios fundamentos.

Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 08/04/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que “
a ausência ou equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda”.

Assim, não assiste razão a parte promovida quando suscita o chamamento do feito à ordem e, por isso
o rejeito
.

-

M É R I T O

A autora alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, no valor de
R$369,81 – inclusão em 11/08/2020,
vez que desconhece a relação jurídica e origem do débito.

Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, tendo a parte Autora contratado um plano de telefonia fixa + Banda Larga, instalado no endereço Rua Prof Francisval de Brito Cidade Alta, Cuiabá/MT, cancelada em 27/01/2020, em razão de inadimplência.

No presente caso, entendo que
a empresa de telefonia comprovou a origem da obrigação, conforme a juntada de faturas e telas sistêmicas, devendo ser ressaltado que o endereço de instalação e constante nas faturas é o mesmo que o informado pela Autora na exordial, portanto, a meu ver, resta comprovada a origem da obrigação, ora questionada.

Assim, se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação e a Reclamante não comprova que quitou seus débitos junto a reclamada, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral, a sentença deve ser mantida,
face o princípio do non reformatio in pejus
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022